Tribunal: TJBA
Processo: 0063798-34.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063798-34.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DEIB OTOCH LTDA.

Advogado(s)
:
JERONIMO DE ABREU JUNIOR, RAFAEL DE ALMEIDA ABREU

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. VALOR DA CDA NO AJUIZAMENTO INFERIOR A R$ 10.000,00. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E DE BENS PENHORÁVEIS. COMPETÊNCIA NORMATIVA MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFERIÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA A PROCESSOS EM CURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA (SÚMULA 568/STJ). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno do MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática (ID n.º 84461930), proferida à luz da Súmula n.º 568 do STJ, que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), diante de crédito na CDA de R$ 6.868,27 “quando do ajuizamento” e da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024; o agravante sustenta (i) atualização do crédito para R$ 42.682,60; (ii) respeito à competência normativa local; (iii) definição municipal de pequeno valor (Lei Mun. n.º 7.186/2006, art. 276, e Portaria PGMS n.º 052/2022 – R$ 2.300,00); (iv) existência de citação, advogado e atos úteis; e (v) impossibilidade de aplicar a tese a execuções ajuizadas antes de 19/12/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se incidem o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024 para legitimar a extinção por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se o parâmetro de R$ 10.000,00 considera o valor “quando do ajuizamento” ou o valor atualizado; (iii) determinar se a competência normativa municipal afasta a diretriz fixada pelo STF/CNJ; (iv) verificar se citação, constituição de advogado e atos formais afastam a falta de utilidade do feito; e (v) decidir sobre a aplicação imediata das teses a processos em curso, inclusive ajuizados antes de 19/12/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF (RE n.º 1.355.208/SC) legitima, em tese vinculante, a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto do título, ressalvada a eficiência.

4.
A Resolução CNJ n.º 547/2024 (art. 1º e § 1º) fixa critério objetivo de R$ 10.000,00
“quando do ajuizamento”
e autoriza a extinção se não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, ainda que citado, não se localizem bens penhoráveis.

5.
O caso evidencia que a CDA aponta R$ 6.868,27 no ajuizamento, quantia inferior ao piso objetivo do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n.º 547/2024.

6.
A atualização superveniente do débito não altera o critério normativo que toma por base o valor existente no momento do ajuizamento.

7.
A decisão monocrática é legítima à luz da Súmula n.º 568 do STJ, por estar ancorada em orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

8.
A ausência de diligência útil e de bens penhoráveis caracteriza a falta de interesse de agir, conforme a orientação do STJ (AgRg no AREsp 1.256.513/SP; AgRg no AREsp 869.642/PR).

9.
A autonomia normativa municipal (Lei Mun. n.º 7.186/2006, art. 276; Portaria PGMS n.º 052/2022) não impede o controle judicial do interesse de agir nem a aplicação das diretrizes do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n.º 547/2024.

10.
Citação válida, constituição de advogado e atos meramente formais não afastam a inutilidade do processo executivo quando inexistem bens penhoráveis ou movimentação útil por período superior a um ano (TJPR, ApCív n.º 0009233-62.2020.8.16.0014).

11.
A aplicação imediata das teses de repercussão geral a processos em curso não configura retroatividade vedada, em linha com o STF (Tema 885 – RE n.º 949.297/CE) e com julgados locais que aplicam o Tema 1.184 e a Resolução CNJ n.º 547/2024 a execuções em andamento (TJBA, ApCív n.º 8027851-23.2020.8.05.0001; TJSP, ApCív n.º 1003182-05.2020.8.26.0361).

12.
O art. 485, VI, do CPC autoriza a extinção sem resolução do mérito diante da ausência de interesse de agir, solução que promove eficiência administrativa e racionalidade processual (CF, art. 37, caput; CPC, art. 927, III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
Considera-se o valor da CDA existente quando
do ajuizamento
para aferição do “baixo valor” previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024.

2.
A ausência de movimentação útil por mais de um ano e a não localização de bens penhoráveis evidenciam a falta de interesse de agir, ainda que haja citação e atos formais no feito executivo.

3.
Normativos municipais sobre alçada de pequeno valor não impedem a extinção judicial de execuções ineficientes, nos termos do Tema 1.184/STF.

4.
O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024 aplicam-se imediatamente a processos em curso, sem ofensa à segurança jurídica.

5.
A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada e súmula do STJ é legítima (Súmula 568/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 927, III; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º e § 1º; Lei Municipal n.º 7.186/2006, art. 276; Portaria PGMS n.º 052/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 1.355.208/SC (Tema 1.184); STF, RE n.º 949.297/CE (Tema 885); STJ, Súmula n.º 568; STJ, AgRg no AREsp 1.256.513/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/03/2018; STJ, AgRg no AREsp 869.642/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2016; TJPR, ApCív n.º 0009233-62.2020.8.16.0014, 2ª Câm. Cível, j. 23/04/2024; TJBA, ApCív n.º 8027851-23.2020.8.05.0001, 2ª Câm. Cível, j. 14/05/2024; TJSP, ApCív n.º 1003182-05.2020.8.26.0361.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0063798-34.2011.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR
, e, como
Agravada,
DEIB OTOCH LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA